Tribunal: TJSP
Processo: 1004823-84.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – Conjunto probatório que favorece a versão apresentada pela autora de que houve proposta de refinanciamento do empréstimo original e que tal proposta foi aceita pela autora, que veio a descobrir posteriormente que se tratava de nova contratação – Corré Credibi que não

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – Conjunto probatório que favorece a versão apresentada pela autora de que houve proposta de refinanciamento do empréstimo original e que tal proposta foi aceita pela autora, que veio a descobrir posteriormente que se tratava de nova contratação – Corré Credibi que não trouxe aos autos provas de que a fraude não foi perpetrada por preposto seu, porquanto o valor de R$ 11.792,51 foi transferido para conta bancária na qual consta como titular o seu CNPJ - Concessão da gratuidade da justiça nesta sede recursal - Recurso parcialmente provido.